Tribunal: TJSP
Processo: 2146165-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justic ̧a gratuita - pessoa juri ́dica - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - intelige^ncia do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar a` parte comprovar sua hipossuficie^ncia financeira, antes de indeferir os benefi ́cios da gratuidade da justic ̧a - necessidade da parte comprovar o direito – decisa~o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justic ̧a gratuita - pessoa juri ́dica - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - intelige^ncia do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar a` parte comprovar sua hipossuficie^ncia financeira, antes de indeferir os benefi ́cios da gratuidade da justic ̧a - necessidade da parte comprovar o direito – decisa~o anulada - recurso na~o conhecido, com determinac ̧a~o e observac ̧a~o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146165-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante GABBOR
INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA, é agravado KAPITAL GESTÃO
DE CRÉDITOS E COBRANÇAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146165-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18.053 - TAD
2
VOTO No: 18.053
COMARCA: Foro de Guarulhos 5a Vara Cível
AGTE. : Gabbor Industria e Comercio de Borrachas Ltda.
AGDO. : Kapital Gestão de Créditos e Cobranças Ltda. Me.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justic ̧a gratuita - pessoa juriìdica
- indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade -
intelige^ncia do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao
fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar aÌ parte
comprovar sua hipossuficie ncia financeira, antes de indeferir
os benefiìcios da gratuidade da justic a - necessidade da parte
comprovar o direito
decisaÞo anulada - recurso naÞo
conhecido, com determinac aÞo
e observac aÞo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146165-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18.053 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Artur Pessoa de Melo Morais, no curso do cumprimento de sentença
homologatória de acordo judicial firmado com o agravado, que indeferiu o
benefício da gratuidade ao recorrente.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante figurou no polo passivo de ação de execução movida
pelo agravado, que objetivava a satisfação da quantia de R$60.060,00
consubstanciada em Instrumento Particular de Contrato de Fomento Mercantil.
Foi realizado acordo no curso do processo, o qual foi
devidamente homologado (fls. 121).
Noticiou-se o seu descumprimento (fls. 130) e iniciaram-se os
atos de pesquisa e penhora de bens (fls. 178/1039).
O agravante, então, manifestou-se nos autos impugnando a
penhora realizada sobre o imóvel de matrícula 111.608, localizado em Atibaia,
aduzindo que o bem é de recuperanda e pleiteando o benefício da gratuidade de
justiça (fls. 1074/1084).
O magistrado a quo decidiu:
Vistos. Fls. 1074/1084, 1114/1116: Indefiro o pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária à parte executada. Como é cediço, o
"Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos" (art.5o, LXXIV, da Constituição
Federal). Ademais," a pessoa... jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei. "(art. 98, do Código de Processo Civil). No mais, "faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais"(Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça).Desse modo,
em pesem as alegações, não foi demonstrada a ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar os ônus decorrentes desta
demanda. É importante observar que dívidas, protestos, pedido de
recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para
demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já
que a pessoa jurídica pode ter outros bens suficientes para saldá-las. No
mais, ante a controvérsia suscitada sobre o valor do imóvel, retornem os
autos ao i. leiloeiro para prestar os esclarecimentos finais, no prazo de
(15) quinze dias úteis, incumbindo-lhe justificar, se o caso, eventuais
incongruências com o laudo pericial por si elaborado. Após os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146165-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18.053 - TAD
4
esclarecimentos, tornem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que sua situação financeira é calamitosa e
está em recuperação judicial. Discorreu sobre a possibilidade de concessão do
benefício a pessoa jurídica
Pois bem.
O recurso não conhecido.
O entendimento da norma legal deve ser realizado aÌ luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justic ̧a pode ser formulado na petic aÞo

inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar aÌ parte a comprovac aÞo
do preenchimento dos
referidos pressupostos."
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessaÞo do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Analisados os autos verifica-se que com o pedido realizado nos
autos subjacentes naÞo foram apresentados documentos comprobatoìrios da
alegada hipossuficie^ncia econo^mica da agravante, assim como neste recurso, e o
juiz de direito pode e deve exigir que a parte comprove suas alegac oÞes, jaì que o
servic o judiciaìrio eì custeado por taxas, cuja natureza juriìdica eì tributaìria e,
portanto, plenamente exigiìvel de todos que o utilizam, ressalvadas as excec oÞes
legais.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado naÞo cumpriu com o
que determina o art. 99, § 2o, do CPC, pois naÞo concedeu aÌ agravante a
oportunidade
de
apresentar
a
documentac aÞo
cabiìvel,
para
provar
a
hipossuficie ncia.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146165-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18.053 - TAD
5
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PEDIDO
DE
CONCESSAÞO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIC A - PESSOA JURIìDICA - INDEFERIMENTO DE
PLANO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto, pode
ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder aÌ recorrente, antes
do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de incapacidade
financeira de arcar com as custas, despesas processuais e honoraìrios
advocatiìcios. Recurso provido em parte, com determinac aÞo.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; OìrgaÞo
Julgador: 22a Ca^mara de Direito Privado; Foro de
Santos - 6a. Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020);
"GRATUIDADE DA JUSTIC ̧A - PESSOA JURIìDICA - Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo - Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil - Indeferimento afastado para conceder aÌ parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com posterior
reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì
Moreira de Oliveira; OìrgaÞo
Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro
Central Ciìvel - 14a Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de
Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIC A. PEDIDO FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAC AÞO

DO
REQUERENTE.
ART.
99,
§
2o,
DO
CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NAÞO CABIMENTO. 1. Recurso especial
interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a
controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir, de plano, o
pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo para a
comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia, determinar o
recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelac aÞo.
3.
Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou juriìdica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honoraìrios advocatiìcios (art. 98, caput, do
CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justic a somente poderaì ser
negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo do benefiìcio. Antes do
indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada
hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de
gratuidade de justic ̧a, observando-se o procedimento legal, o requerente
deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se
inerte, o recurso naÞo seraì conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente
no caso em que o requerente naÞo recolhe o preparo no ato da
interposic aÞo
do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justic a, o juiz determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de
deserc aÞo
(art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte
local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter
intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os
custos da apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146165-84.2020.8.26.0000 -Voto no 18.053 - TAD
6
Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciaìrio, por meio de seus servidores e ateì
dos proìprios Magistrados, que exercem a fiscalizac aÞo permanente das unidades
sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das normas,
inclusive no que tange aÌ comprovac aÞo da veracidade das declarac oÞes das
partes, provendo o necessaìrio para que a gratuidade judiciaìria seja deferida a
quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão proferida, determinando-se o
retorno dos autos para que seja concedida oportunidade a agravante de
comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido
reapreciado pelo d. juiìzo "a quo".
Em caso de manutenc aÞo do indeferimento, as custas deste
recurso deveraÞo ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, NAÞO SE CONHECE do recurso, anulando-se a
decisaÞo proferida e determinando-se o retorno dos autos para que seja concedida
oportunidade a agravante de comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira e, em
seguida, seja o pedido reapreciado pelo d. juiìzo "a quo".
Anote-se a pende ncia de recolhimento das custas recursais para
exige ncia, se o caso, em momento cabiìvel.
ACHILE ALESINA
Relator